Tribunal: TJPA
Processo: 0803202-29.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803202-29.2021.8.14.0008

APELANTE: JOSE MARIA MIRANDA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, DO CTB. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. TESES NÃO ACOLHIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO SOB EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma do pronunciamento condenatório, para que o apelante seja absolvido na capitulação penal imputada, sob a tese de insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A irresignação defensiva versa sobre as seguintes arguições: i) a ausência de provas para a formação do juízo de convicção condenatório; ii) a possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP; iii) a redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de conduzir veículo sob influência de álcool, não exige, para sua tipificação, o resultado lesivo concreto a bens jurídicos, pois se trata de crime de perigo abstrato. Portanto, a conduta de dirigir sob efeito de álcool é suficiente para caracterizar a infração, independentemente de dano efetivo a outrem, como ocorre na hipótese.

4. Ademais, a materialidade do crime restou comprovada, em especial, pelo Auto de Constatação de Embriaguez Alcóolica por Aparência, o qual atestou “visível estado etílico” do apelante, demonstrado por suas “vestes desalinhadas”, “hálito etílico”, “equilíbrio atípico”, e ‘comportamento eufórico”.

5. A autoria delitiva, por sua vez, está consubstanciada nos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante, os quais afirmaram que o ora apelante quase colide o seu veículo com a motocicleta da equipe policial, momento em que verificaram sinais de embriaguez, como forte odor etílico, dificuldades para ficar de pé e para falar, o que resultou na sua detenção flagrancial.

6. Condenação mantida.

7. No que concerne ao pedido de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, compreendo que não se mostra viável na presente hipótese.

8. O ANPP trata-se de negócio jurídico, entre acusação e o investigado, que ocorre na fase pré-processual, e se esgota em tal etapa, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.

9. No caso em apreço, observo que, além de já ter ocorrido o recebimento da denúncia, a defesa somente suscitou o ANPP, neste momento recursal (recurso de apelação), quando já havia sido prolatada sentença condenatória pelo juízo a quo, não se podendo falar na aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal, em face da sua preclusão.

10. Precedentes do STF e STJ.

11. Em relação à dosimetria, , entendo que o juízo singular analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, elevando a pena basilar acima do patamar mínimo legal, pela valoração desfavorável do vetor “circunstâncias do crime”, de maneira satisfatoriamente fundamentada, em estrita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, e atento ao teor da Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA, não havendo o que modificar, neste ponto.

12. Destaco que a valoração negativa de, ao menos, uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, permite o incremento da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23, deste Eg. Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de Julgamento:
1. O crime de conduzir veículo sob influência de álcool, não exige, para sua tipificação, o resultado lesivo concreto a bens jurídicos, pois se trata de crime de perigo abstrato. Portanto, a conduta de dirigir sob efeito de álcool é suficiente para caracterizar a infração, independentemente de dano efetivo a outrem, como ocorre na hipótese.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPP, art. 28-A, 386, VII; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AC nº 0800440-46.2021.8.14.0103, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26/11/2024; TJ/DFT, AC nº 0733199-25.2022.8.07.0003, Rel. Des. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, j. 28/11/2024; TJ/RS, AC nº 5015645-13.2022.8.21.0013, Rel. Des. JOÃO BATISTA MARQUES TOVO, 6ª Câmara Criminal, j. 28/11/2024; STF, HC nº 191.464 AgR / SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, j. 11/11/2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.101.032/SC 2023/0317626-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, j. 18/06/2024; STF, HC nº 233.147 AgR / SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, j. 07/11/2023; TJ/PA, AP nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª Turma de Direito Penal, j. 23/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de três a dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
José Maria Miranda Ferreira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, por igual período, pela prática do
crime de condução de veículo automotor sob efeito de álcool
, nos moldes do
artigo 306, da Lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 20745995, que no dia
27 de outubro de 2021
, por volta das 20h0min, na Avenida Francisco Vinagre, próximo à Praça Matriz, no município de
Barcarena/PA
, o nacional
José Maria Miranda Ferreira
, ora apelante, foi preso em flagrante delito
conduzindo
o automóvel
Ford Fiesta Street
, placa JUX 3012, com
sinais visíveis de embriaguez
, conforme
Auto de Constatação de Embriaguez
acostado ao procedimento administrativo.

Segundo a peça informativa, no dia e horário acima mencionados, na Avenida Francisco Vinagre, próximo à Praça Matriz, o ora apelante estava dirigindo o automóvel Ford Fiesta Street, quando foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar,
após ter colidido com uma motocicleta da guarnição
, ocasião na qual foi constatado o
estado visível de embriaguez
, consistente em
forte odor etílico
,
ausência de equilíbrio
,
comportamento eufórico
, razão pela qual foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, momento em que
ameaçou
os agentes de segurança pública afirmando que
“eles não sabiam com quem estavam se metendo, e que iam se arrepender”
(textuais).

Em seu depoimento colhido perante a autoridade policial, o ora apelante teria confessado ingerido bebida alcoólica.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 306, da Lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro
e
artigo 147, do Código Penal Brasileiro
.

A
denúncia
foi
recebida
em
11 de fevereiro 2022
, ID 20745995.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
01 de abril de 2024
, ID 20746033.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
18 de abril de 2024
, ID 20746037.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
24 de abril de 2024
, ID 20746038.

O presente
Recurso de Apelação
foi
recebido
em
29 de abril de 2024
, ID 20746039.

Certidão de Intimação do Réu
em
09 de maio de 2024
, ID 20746040.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20746043, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
para sua condenação. Subsidiariamente,
solicitou
a
proposta
de
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
, em favor do apelante e, em caso de manutenção da condenação, pela
redução
da
pena-base
ao
patamar mínimo legal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 20746045, o representante do órgão ministerial manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 21670658, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
. Sem revisão.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
José Maria Miranda Ferreira
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, por igual período, pela prática do
crime de condução de veículo automotor sob efeito de álcool
, nos moldes do
artigo 306, da Lei nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20746043, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
para sua condenação. Subsidiariamente,
solicitou
a
proposta
de
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
, em favor do apelante e, em caso de manutenção da condenação, pela
redução
da
pena-base
ao
patamar mínimo legal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Segundo se extrai na peça acusatória, o ora apelante foi preso em flagrante delito, após colidir com uma motocicleta da guarnição da Polícia Militar, na Avenida Francisco Vinagre, nas proximidades da Praça Matriz do município de Barcarena/PA, estando em aparente estado de embriaguez alcoólica, o que veio a ser aferido e atestado através do
Auto de Constatação de Embriaguez Alcoólica por Aparência
, acostado nos autos do
Inquérito Policial por Flagrante nº 00086/2021.100269-0
, ID 20745967, págs. 02-03.

Com efeito, ao analisar a
materialidade
e a
autoria do crime de embriaguez ao volante
, nos termos do
artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...).
A autoria e materialidade do crime são certas
,
repousando sobre a pessoa do réu
,
que dirigia o veículo no momento da abordagem
,
com sinais aparente de embriaguez
,
conforme auto de constatação – ID nº 40074455 - Pág. 4
. As testemunhas
Naildo de Almeida Pinheiro
e
Eduardo da Silva Lobato
,
policiais militares
,
narraram
,
em síntese
,
que recordam dos fatos
.
Estavam em ronda quando uma testemunha narrou que havia um veículo em direção perigosa
,
tendo passado a característica do veículo e do condutor
.
Fizeram a abordagem
,
momento em que quase bateu na motocicleta
.
Perceberam odor de bebida
,
fala com dificuldade
. Ele quase bateu na viatura e quase bateu um cidadão momento antes. Dito isso,
convencido da ocorrência do fato
,
conforme descrito na denúncia
,
verifico que o fato é típico
(art. 306 do CTB),
ilícito
(não há prova de exclusão de ilicitude)
e culpável
(a ré é imputável, tinha capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos e poderia ser dela exigido comportamento diferente). No que se refere ao crime de ameaça – art. 147 do CP – não restaram provas da materialidade do crime.
DO DISPOSITIVO
. Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de
CONDENAR
o réu
JOSÉ MARIA MIRANDA FERREIRA
, nas condutas delituosas do art. 306 do CTB, bem como absolvê-lo do crime de ameaça, nos termos do art. 386, inciso II do CPP. (...).”
ID 20746034.
Grifei

Desta forma, verifico que as provas colacionadas ao caderno processual são suficientes a formação do juízo de convencimento condenatório do fato típico narrado na denúncia.

Como visto, a
materialidade do crime
está delineada nos autos do
Inquérito Policial nº 00086/2021.100269-0
, ID 20745967, em especial pelo
Auto de Auto de Constatação de Embriaguez Alcoólica por Aparência
, págs. 02-03, do
Termo de Fiança
, pág. 04, do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00086/2021.101572-8
, ID 20745971, págs. 05-06, e pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitória, reprisados em juízo, não havendo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do delito.

Quanto a
autoria
, o relato prestado pelos Policiais Militares
Naildo de Almeida Pinheiro
e
Eduardo da Silva Lobato
, é uníssono no sentido de apontar o ora apelante como aquele que, no dia dos fatos, foram informados por um transeunte que havia um veículo em direção perigosa, sendo repassadas as características do automóvel e do seu condutor. Posteriormente, ao procederem a abordagem, o ora apelante quase colide o seu veículo com a motocicleta da equipe policial, momento em que verificaram sinais de embriaguez, como forte odor etílico, dificuldades para ficar de pé e para falar, o que resultou na sua detenção flagrancial.

Com efeito, ao contrário do alegado pela combatente defesa, compreendo que há nos autos elementos probatórios hígidos e idôneos a embasar o pronunciamento condenatório ora objurgado, razão pela qual a alegação de insuficiência de provas
não merece prosperar
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DO CTB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...). 3.
A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Boletim de Atendimento da Polícia Militar do Pará, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante, e pelas provas orais produzidas em sede policial e posteriormente corroboradas em
juízo. (...). 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800440-46.2021.8.14.0103, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 26/11/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ART. 165 DO CTB. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante foram devidamente provadas nos autos. 1.1. A Lei nº 9.503/97 possibilitou expressamente (§1º, inciso II), a constatação da alteração na capacidade psicomotora, para fins de subsunção ao artigo 306, por meio de sinais indicativos regularmente atestados, não sendo, portanto, necessária perícia indicando a concentração de álcool por litro de sangue para condenação pelo delito de embriaguez ao volante
. 1.2.
As declarações apresentadas pela vítima são firmes e persistentes, estando em consonância com os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, tanto na fase policial como em Juízo. Além disso, na hipótese o relatório de embriaguez, atestou a existência de vários sinais indicativos do estado de ebriedade do réu, que não teve condições de ser ouvido por ocasião do flagrante pelo mesmo motivo. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas
. (...). 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Acórdão nº 1.949.345, Apelação Criminal nº 0733199-25.2022.8.07.0003, Relator (a): Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/11/2024, Publicado no DJe: 13/12/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO INABILITADA. ARTIGOS 306 E 309 DO CTB.

Prova dos autos bem certifica o réu conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica e com a habilitação vencida
.
Réu assume ingeriu bebida alcoólica, cujos ditos vêm corroborados pelos relatos dos PPMM
. Habilitação vencida não realiza o tipo do art. 309 do CTB. Conduta atípica. Sentença mantida para condenar pelo art. 306. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ/RS - Apelação Criminal nº 5015645-13.2022.8.21.0013, Relator (a): Desembargador
João Batista Marques Tovo
, Sexta Câmara Criminal, Julgado em: 28/11/2024, Publicado no DJe: 29/11/2024).
Grifei

No mais, o
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, que trata do
crime de conduzir veículo sob influência de álcool
, não exige, para sua tipificação, o resultado lesivo concreto a bens jurídicos, pois se trata de
crime de perigo abstrato
. Portanto, a
conduta
de
dirigir sob efeito de álcool
é suficiente para
caracterizar a infração
, independentemente de dano efetivo a outrem, como ocorre na hipótese.

Por tais fundamentos,
não acolho
a pretensão absolutória ora perfilada.

2.
POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
:

No que concerne ao
pedido de aplicação retroativa
do
Acordo de Não Persecução Penal - ANPP
, previsto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal
, compreendo que
não se mostra viável
na presente hipótese, conforme passo a discorrer.

O
ANPP
trata-se de negócio jurídico, entre acusação e o investigado, que ocorre na fase pré-processual, e se esgota em tal etapa, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.

Sobre o tema, encarto o escólio do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
:

Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.

1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2.
O ANPP se esgota na etapa pré-processual
,
sobretudo porque a consequência da sua recusa
,
sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia
. 3.
O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual
,
devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente
.
Dessa forma
,
a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019
,
desde que não recebida a denúncia
. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. Tese: O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.
(STF – HC nº 191.464 AgR / SC, Relator (a): Ministro ROBERTO BARROSO, Órgão Julgador: Primeira Turma, Julgado em 11/11/2020).
Grifei

No caso em apreço, observo que, além de já ter ocorrido o recebimento da denúncia, a defesa somente suscitou o
ANPP
, neste momento recursal (recurso de apelação), quando já havia sido prolatada sentença condenatória pelo juízo
a quo
, não se podendo falar na aplicação do
artigo 28-A do Código de Processo Penal
, em face da sua
preclusão
.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, §1º, DO CPC E 255, §1º, DO RISTJ. REVISÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 191.464/SC, DJe 18/9/2020, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, externou a impossibilidade de fazer-se incidir o ANPP quando já existente condenação, conquanto ela ainda esteja suscetível de impugnação
. 4.
Na mesma linha, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que a retroatividade do art. 28-A, do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, estando o feito sentenciado, como na espécie
. Precedentes. 5. In casu, a denúncia foi recebida em 21/1/2013 (e-STJ fl. 4844), isto é, 7 anos antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em 23/1/2020, tendo o Juízo de primeiro grau, em 29/3/2019, proferido sentença condenatória (e-STJ fl. 4844), cenário que, de plano, evidencia a inviabilidade da medida postulada pela defesa, conforme o atual entendimento desta Corte Superior. 6.
Ademais, não se desconhece que a matéria atinente à retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP se encontra afetada ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 185.913/DF, pendente de julgamento, e que a Segunda Turma do STF, em recentes julgados, divergindo do entendimento da Primeira Turma, vem reiteradamente decidindo pela possibilidade de se admitir a aplicação da benesse a processos iniciados antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, ainda em curso, desde que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação. De qualquer sorte, ainda que apreciada a controvérsia posta nos presentes autos à luz da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Turma do STF (pela possibilidade de aplicação retroativa do ANPP, mesmo havendo sentença condenatória em grau de recurso), descabe falar em oportunização de propositura de ANPP nas hipóteses em que formulado o requerimento após o trânsito em julgado da condenação, como na espécie
. Precedentes. 7.
Outrossim, consoante entendimento sedimentado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, o acusado somente fará jus à análise do ANPP se houver apresentado o pleito na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A, do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, o que não ocorreu na hipótese ora apreciada
. Precedentes. 8.
Na espécie, o ora recorrente somente postulou a aplicação do ANPP no bojo de Revisão Criminal, protocolizada perante o Tribunal a quo em 22/03/2023 (e-STJ fl. 2), isto é, após o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 4/11/2022 (e-STJ fls. 4838/4839), não obstante a Lei n. 13.964/2019 já se encontrasse em vigor desde 23/01/2020, contexto que reforça a impossibilidade de acolhimento do pleito
. 9. Agravo regimental conhecido parcialmente e não provido.
(STJ - AgRg no REsp nº 2.101.032/SC 2023/0317626-4, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 18/06/2024, DJe de 21/06/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.

1.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro
. Entretanto,
não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo
.
Simplesmente, permite ao Parquet a opção
,
devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição
. 2.
O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições
”. 3.
A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021)
. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento:
Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP
.
(STF – HC nº 233.147 AgR / SP, Relator (a): Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Órgão Julgador: Primeira Turma, Julgado em 07/11/2023, Publicado em 22/02/2024).
Grifei

Por tais razões,
não acolho
a pretensão recursal sob escrutínio.

3.
DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora almejada
merece parcial acolhimento
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

No caso dos autos, na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
estabeleceu a
pena-base
no patamar de
01 (um) ano de detenção
, como sendo o suficiente e necessário à reprovação e prevenção do
crime de condução de veículo automotor sob efeito de álcool
, valorando
negativamente
o vetor
“circunstâncias do crime”
, sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:
“são desfavoráveis, posto que segundo relatos, o réu trafegava de forma perigosa, fato que teria motivado transeuntes a acionarem a polícia, tendo a testemunha relatado que ele quase atingiu uma pessoa, assim como quase atingiu a motocicleta dos policiais.”
ID 20746034.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, a qual permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, não foram identificadas causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, a qual foi aplicada no patamar definitivo de 01 (um) ano de detenção, e a suspensão da permissão de dirigir por igual período.

O
regime inicial de cumprimento de pena
foi definido no
aberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

Nos termos do
artigo 44, do Código Penal
, a
pena privativa de liberdade
foi
substituída
por
uma pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação pecuniária
no valor de
um salário-mínimo
, que deverá ser destinado à instituição com fins sociais.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A
jurisprudência
do c.
Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, Órgão Julgador: Primeira Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado no DJe: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese vertente, entendo que o juízo singular analisou
escorreitamente
as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, elevando a
pena basilar

acima do patamar mínimo legal
, pela valoração
desfavorável
do vetor
“circunstâncias do crime”
, de maneira satisfatoriamente fundamentada, em estrita observância ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, e atento ao teor da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
, não havendo o que modificar, neste ponto.

Destaco que a
valoração

negativa
de, ao menos,
uma
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, permite o incremento da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO. ART. 157, §2º, II E ART. 307 C/C ART. 69 DO CP. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. ANÁLISE ESCORREITA. JUSTIFICATIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. SÚMULA 17 DO TJPA.
A EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL É SUFICIENTE PARA DISTANCIAR A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJPA
. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA REPRIMENDA FINAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). Portanto,
não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA
. (...). 19. Recurso conhecido e desprovido, correção de ofício.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0021999-76.2018.8.14.0401, Relator (a): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 23/07/2020).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
o pleito defensivo ora analisado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação
interposto em favor de
José Maria Miranda Ferreira
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025